Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-80.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008183-80.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (AGRAVADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFASTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que reconheceu, de ofício, a ilegalidade de crédito tributário de ICMS sob regime de estimativa simplificada e julgou extinta a execução fiscal, com condenação do exequente em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não observância ao princípio da não surpresa; (ii) verificar a possibilidade de isenção ou redução dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da não surpresa quando a sentença se baseia em condição da ação relacionada à legalidade do título executivo, matéria já pacificada na jurisprudência.

4. Correta a fixação dos honorários conforme percentuais legais, observados os critérios dos arts. 85, §§ 2o e 5o, do CPC e a tese fixada no Tema 1.076 do STJ

5. Inaplicabilidade do art. 26 da LEF e do art. 90, § 4o, do CPC ao caso, dada a manifestação posterior do Fisco e o reconhecimento judicial de ofício da ilegalidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento judicial de ofício da ausência legitimidade de título executivo em execução fiscal baseada em ICMS sob regime de estimativa simplificada, cuja ilegalidade já era consolidada.

2. É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando a extinção do feito ocorre após manifestação da parte executada.

3. Inaplicável a redução dos honorários pela metade quando inexistente reconhecimento espontâneo e anterior da procedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10, 85, §§ 2o, 4o e 5o, e 90, § 4o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.250.065/PR, AgInt no REsp 2097176/RJ; REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); TJMT, MS 0037666-75.2013.8.11.0041; TJMT, ApC 0000028-21.2016.8.11.0035.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que, com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal no 10081838020218110015 que,
de ofício,
declarou a ilegalidade dos créditos de ICMS Estimativa Simplificada inscritos na CDA 20181006286, e

julgou extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I

do Código de Processo Civil/2015

e condenou o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2o, “
caput
”, § 5o do CPC.

Aduz que,
a sentença ao ser proferida pelo Juízo
a quo,
sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública em relação à ilegalidade do crédito cobrado, violou o princípio da não surpresa, previstos nos
artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta que, se fosse observado o princípio da não surpresa, o Estado de Mato Grosso poderia cancelar antes de proferida a sentença e ser isento do ônus sucumbencial, conforme prevê o art. 26 da LEF.

Argumenta que, ainda que se entendesse pela condenação ao pagamento de honorários, estes poderiam ser reduzidos pela metade, nos termos do § 4° do art. 90 do CPC.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, cassar a sentença objurgada proferida pelo Juízo
a quo
, ou subsidiariamente requer que seja afastada

a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (
art. 26 da LEF
) ou a redução dos honorários advocatícios pela metade (
art. 90, § 4°, do CPC
).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que, com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal no 10081838020218110015 que,
de ofício,
declarou a ilegalidade dos créditos de ICMS Estimativa Simplificada inscritos na CDA 20181006286, e

julgou extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I

do Código de Processo Civil/2015

e condenou o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2o, “
caput
”, § 5o do CPC.

O cerne da questão posta a exame deste órgão colegiado consiste em verificar: a) se houve cerceamento de defesa por violação ao princípio da não surpresa; b) se é cabível a condenação do Estado em honorários advocatícios; e c) subsidiariamente, se há possibilidade de redução dos honorários advocatícios pela metade.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da nulidade da sentença: Princípio da Não Surpresa

O
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
alega que
a sentença que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos inscritos na CDA e julgou extinta a execução fiscal, sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública violou o princípio da não surpresa,
motivo pelo qual, deve ser declarada nula.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos dos
artigos 9 e 10o do Código de Processo Civil,
o juiz não pode surpreender as partes com uma decisão sobre um tema sem que seja oportunizado a previa manifestação, como cito:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...]

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela ausência de violação do princípio da não surpresa no que tange às questões relativas aos pressupostos processuais e condições da ação.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . [...] OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...]

5 . "
Inexiste violação ao princípio da não-surpresa, porquanto as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial
" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023) . [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2446525 RS 2023/0318145-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO . INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RETRATAÇÃO QUANTO À TESE ENTÃO ADOTADA. UTILIZAÇÃO DE NOVO FUNDAMENTO PARA MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO . NOVA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O indeferimento de pedido com base na ilegitimidade passiva do requerido
não caracteriza violação do princípio da não surpresa (art . 10 do CPC/2015), visto que não há apreciação de questão nova, mas tão somente exame de preliminar de mérito concernente às condições da ação
, inerente, portanto, ao julgamento do pedido apresentado. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp: 2097176 RJ 2023/0334168-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Na mesma vertente já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOME DOS SÓCIOS CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – TEMA 103 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A extinção do feito, em relação aos sócios corresponsáveis, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, não caracteriza decisão surpresa por se tratar de condição da ação
. [...]”. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003986-59.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2024)

No presente caso,

a alegação de violação do princípio da não surpresa decorre do reconhecimento pelo Juízo
a quo
da ausência de requisito de validade do título executado, eis que estaria cobrando tributo declarado ilegal/inconstitucional (ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO).

Ressalta-se que, desde 2018 esta e. Corte já tem se posicionado no sentido de reconhecer a licitude do
REGIME DE ESTIMATIVA POR PERÍODO
para apuração de ICMS e a
ilegalidade/inconstitucionalidade
do
regime de ESTIMATIVA SIMPLIFICADO e/ou OPERAÇÂO, bem como na modalidade simplificada e antecipada
,
regulamentado pelo
Decreto n. 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J a 87-J-17 no RICMS/MT, eis que extrapolaria
os limites da
Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir) e

violaria os
artigos 146 e 146-A da Constituição Federal, que reserva tal competência exclusivamente para a lei complementar.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.1
. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais,
a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe
”.
(TJMT – MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Com efeito, uma vez que a ação foi ajuizada em 2021, o Fisco Estadual já tinha conhecimento da ilicitude do crédito inscrito da CDA executada.

Outrossim, como se sabe, o preenchimento do requisito do título executivo deve ser observado no momento da propositura da demanda, não caracterizando surpresa a decisão sobre condição da ação que a parte autora tem obrigação de observar no momento da propositura do feito.

Logo, ressai evidente que a verificação das condições da ação não caracteriza decisão surpresa.

Deste modo, não há que se falar em nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não decisão surpresa (artigos 9o e 10 do CPC).

Do ônus sucumbencial

Argui o recorrente que,
se fosse observado o princípio da não surpresa, o Estado de Mato Grosso poderia cancelar antes de proferida a sentença e ser isento do ônus sucumbencial, conforme prevê o art. 26 da LEF. Por conta disso, requer que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários à parte adversa.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada e/ou não se manifestou nos autos
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art . 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários
. O arbitramento dos honorários advocatícios no caso em apreço deve ser feito em conformidade com a regra esposada no§ 3o, inciso I, do artigo85, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa . Recurso Provido”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000028-21.2016.8.11.0035, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)

A matéria e inclusive passividade por meio da Súmula 153 do STJ, como cito:

“Súmula no 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Além disso,
o
artigo 90, do Código de Processo Civil prevê que, no caso de desistência, as
despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...].

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC [...] 2. A defesa foi apresentada por meio de exceção de pré-executividade em duas ocasiões antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação em honorários. [...]”.
(TJMT - N.U 0008658-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O cancelamento da CDA ocorreu após a citação e defesa apresentada pela parte executada, tornando inaplicável o art. 26 da LEF. 4. Aplicação da Súmula no 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência ocorre após o oferecimento de embargos. [...]”.
(N.U 1002198-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Com efeito,
in casu,
não há que se falar na hipótese de isenção da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Igualmente, uma vez que a ilicitude do crédito foi reconhecida de ofício, não há que se falar na aplicação do art. 90, § 4°, do CPC, o qual prevê a possibilidade de redução dos honorários pela metade quando o réu reconhece e cumpre imediatamente o pedido do autor.

No que tange a
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

In casu, d
iante do potencial danoso que o feito executivo poderia causar na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Pela análise dos autos se constata que
o proveito econômico obtido pelo vencedor não é inestimável ou irrisório e o valor da causa não é muito baixo.

Igualmente, o valor da causa e/ou proveito econômico obtido não é exorbitante, de modo a implicar no enriquecimento sem causa do patrono da parte adversa.

Com efeito, se mostra escorreita a sentença que condenou a Fazenda Pública ao
pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários mínimos, 08% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2o, “
caput
”, § 5o do CPC.

Da aplicação subsidiária do art. 90, § 4o, do CPC

Subsidiariamente, o agravante requer a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, que dispõe: "Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso em exame. Primeiramente, porque não houve reconhecimento voluntário da procedência do pedido pela parte executada, mas sim o reconhecimento, de ofício, pelo magistrado, da ilegalidade do crédito tributário que embasava a execução fiscal.

Em segundo lugar, mesmo que se considere o cancelamento administrativo da CDA como uma forma de reconhecimento da procedência do pedido, tal cancelamento ocorreu após a prolação da sentença, e não antes, como exige o referido dispositivo legal.

Assim, não se aplica ao caso a redução dos honorários pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025